Tribunal: STJ
Processo: 2264083-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804644 - SP(2024/0449966-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: POLIPECAS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
PEDRO GIACOMINI BOTTESINI RAMALHO - SP386454
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO
FORMAL
DA
EXECUÇÃO.
INÉRCIA
DO
CREDOR
NÃO
CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
enfrenta a controvérsia principal e, quanto ao excesso de execução,
determina a apuração mediante cálculo atualizado no Juízo de
primeira instância, atendendo aos arts. 11 e 489 do
e ao
CPC/2015
art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Rejeita-se a alegada prescrição intercorrente quando o Tribunal de
origem afirma a inexistência de suspensão formal da execução e
registra sucessivos impulsos processuais, sendo inviável, na via
especial, revisar tais premissas fáticas.
3. A discussão sobre critérios de atualização, encargos e valores
controvertidos demanda análise técnica de memórias de cálculo e
elementos probatórios, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55111057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e52db80-ba9c-4545-a0cb-78f563946bf0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55111057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e52db80-ba9c-4545-a0cb-78f563946bf0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804644 - SP(2024/0449966-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: POLIPECAS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
PEDRO GIACOMINI BOTTESINI RAMALHO - SP386454
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO
FORMAL
DA
EXECUÇÃO.
INÉRCIA
DO
CREDOR
NÃO
CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
enfrenta a controvérsia principal e, quanto ao excesso de execução,
determina a apuração mediante cálculo atualizado no Juízo de
primeira instância, atendendo aos arts. 11 e 489 do
e ao
CPC/2015
art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Rejeita-se a alegada prescrição intercorrente quando o Tribunal de
origem afirma a inexistência de suspensão formal da execução e
registra sucessivos impulsos processuais, sendo inviável, na via
especial, revisar tais premissas fáticas.
3. A discussão sobre critérios de atualização, encargos e valores
controvertidos demanda análise técnica de memórias de cálculo e
elementos probatórios, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 3d74e3f2-0a9a-4e27-ac4a-69f6c233a9f0

Trata-se de agravo interposto por POLIPEÇAS COMERCIAL LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, da lavra do Des. Luís Roberto Reuter Torro, assim ementado:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo
contra decisão que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento
de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de
decurso de prazo da prescrição intercorrente. Execução que seguiu o
seu curso processual. A prescrição intercorrente é uma espécie de
sanção pela paralisação injustificada do processo, fato que não
ocorreu. O prazo prescricional corresponde ao mesmo prazo da
prescrição da pretensão. Para que se configure a prescrição
intercorrente, necessário se faz que haja inércia do credor ou titular da
ação. Fato não ocorrido. Inteligência do artigo 924, V, do Código de
Processo Civil. Afastada a tese de prescrição. Excesso de execução.
Inocorrência. Necessidade de apresentação de cálculo atualizado do
débito, no Juízo a quo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (e-
STJ, fls.
)
81/85

Aduz-se no agravo que a decisão (1) ultrapassou os limites do juízo de
admissibilidade ao examinar o mérito do recurso especial; (2) incorreu em negativa de
prestação jurisdicional quanto ao excesso de execução, violando os arts. 1.022, incisos
I e II, 11 e 489, § 1o, inciso IV, da
e o art. 93, inciso IX, da
Lei no 13.105/2015
Constituição Federal; (3) contrariou e negou vigência aos arts. 206, § 3o, da
e 921, inciso III, § 2o, da
ao afastar a prescrição
Lei no 10.406/2002
Lei no 13.105/2015
intercorrente (e-STJ, fls. 152-171).
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 133-146) e
contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 174-188).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls. 111-128), alega-se que o acórdão
recorrido: (1) negou vigência aos arts. 206, § 3o, da
e 921, III, § 2o,
Lei no 10.406/2002,
da
ao afastar a prescrição intercorrente; (2) incorreu em omissão
Lei no 13.105/2015
quanto ao excesso de execução, em afronta aos arts. 1.022, inciso II, 11 e 489, inciso
IV, da
e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Lei no 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA54829479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 3d74e3f2-0a9a-4e27-ac4a-69f6c233a9f0

(1) Omissão e negativa de prestação jurisdicional

O acórdão desafiado apreciou especificamente a prescrição intercorrente e,
quanto ao excesso de execução, consignou a necessidade de apresentação de cálculo
atualizado do débito no Juízo de origem, preservando a competência do juízo
executório para a conferência técnica e eventual saneamento das divergências. A
conclusão também se firmou na leitura sistemática dos arts. 921 e 924 do Código de
Processo Civil, vinculando a contagem da prescrição intercorrente à suspensão formal
da execução e à constatação de inércia.
Tal solução atende ao dever de fundamentação dos arts 11 e 489 do Código
de Processo Civil e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois explicita as
razões de decidir e indica a via adequada para o exame do ponto controvertido.
De outro lado, a matéria relativa ao excesso foi tratada no acórdão recorrido
como dependente da atualização e conferência dos valores perante o Juízo de primeira
instância, o que afasta a existência de violação direta dos arts. 11, 489, inciso IV, e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pretender a fixação de valores ou revisar critérios de atualização e
incidência de encargos exige reexame de elementos fáticos e técnicos (memórias de
cálculo, parâmetros de correção e datas-base), o que é vedado na via especial, à luz
da Súmula no 7 do STJ.
Precedentes:
1. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO .
AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. DISPOSITIVOS DE LEI.
SÚMULA No 7/STJ
PARTICULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
. 1. No
SÚMULA No 284/STF
caso, não há falar em violação do princípio da colegialidade, pois, a
teor do disposto nos artigos 932, III e VIII, do Código de Processo Civil
e 253, parágrafo único, II, alínea a, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, na apreciação do agravo em recurso especial o
relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer de recurso
especial inadmissível. 2. Nos termos da
não cabe,
Súmula no 7/STJ,
em recurso especial, o reexame de fatos e de provas . 3. Na hipótese,
a preclusão consumativa e a ausência de excesso de execução foram
decididos pelo tribunal de origem à luz do conjunto fático-probatório
dos autos, o que inviabiliza o recurso especial em virtude do disposto
na
4. A mera referência a diversos dispositivos de lei
Súmula no 7/STJ.
federal, sem a devida especificação daquele que teria sido violado, é
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, em
razão do óbice da
. 5. Agravo interno não provido.
Súmula no 284/STF
Documento eletrônico VDA54829479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 3d74e3f2-0a9a-4e27-ac4a-69f6c233a9f0

(AgInt no AREsp
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
1.402.316/SP,
CUEVA,
Julgamento:

TERCEIRA
TURMA,
DJe

13/11/2023,
17/11/2023)

2. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.DESNECESSIDADE.
SIMPLES
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS
.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
1. É prescindível a prévia liquidação da sentença
SÚMULA 7/STJ.
quando simplescálculos aritméticos são suficientes para quantificar oo
valor dacondenação . 2. Afastada nas instâncias ordinárias a alegação
de excesso deexecução, inviável nova análise do tema nesta
instância, em virtudedo óbice contido na
3. Agravo
súmula 7/STJ.
regimental não provido .
(AgRg no Ag
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
1.290.782/RJ,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
9/8/2011,
16/8/2011)

Nessa perspectiva, eventuais divergências aritméticas devem ser
solucionadas na origem, com adequada instrução e contraditório, não cabendo ao STJ
proceder à quantificação. Como se percebe, a pretensão de que o Tribunal estadual
decida, na própria instância recursal, sobre cálculos e rubricas específicas, sem a
devida instrução, traduz inconformismo com a técnica decisória adotada, não
configurando omissão apta a anular o julgado.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
A
ENUNCIADO
DE
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
SÚMULA 518/STJ.
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INEXISTENTE. JUROS DE MORA EM ALIMENTOS. INCIDÊNCIA
DESDE
O
VENCIMENTO
DA
PARCELA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO
DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
[...] 4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem aprecia a questão de forma fundamentada, ainda
que contrária ao interesse da parte, sendo incabível confundir decisão
desfavorável com ausência de fundamentação [...].
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.067.095/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

Havendo fundamentação inequívoca sobre fatos e teses, esgota-se a
prestação jurisdicional, com afastamento de qualquer alegação de vício:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE

NEGATIVA
DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022
DO
CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
Documento eletrônico VDA54829479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 3d74e3f2-0a9a-4e27-ac4a-69f6c233a9f0

CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do
art. 1.022
CPC/15,
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido
formulado no bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.741.272/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(2) Negativa de vigência aos arts 206, § 3o, do CC, e 921, III ,§ 2o, do CPC

Conforme bem pontuado, a execução seguiu seu curso com sucessivos
impulsos, inexistindo inércia do exequente. Não havendo suspensão formal nos termos
do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, inviabiliza-se a contagem da prescrição
como causa de extinção prevista no art. 924, inciso V. Deveras, o prazo da prescrição
intercorrente, por possuir natureza sancionatória, pressupõe paralisação injustificada
do processo, fato não verificado.
Ademais, a sustentação de marco inicial específico e cronologia de atos
processuais para demonstrar suspensão automática e posterior fluência integral do
prazo demanda revolvimento do quadro fático-probatório delineado nas instâncias
ordinárias, atraindo o óbice da Súmula no 7 do STJ, pois implicaria reexaminar se
houve ou não suspensão, a efetividade dos impulsos processuais e a ocorrência de
desídia do credor.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
§ 5o, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO
ART. 921,
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXAME DA
SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA .
7/STJ.
PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe
a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi
paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2 . Alterar o
entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do
Documento eletrônico VDA54829479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 3d74e3f2-0a9a-4e27-ac4a-69f6c233a9f0

agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente,
demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da
Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp
Julgamento:
QUARTA
1.972.904/SP,
9/8/2022,
TURMA, DJe 19/8/2022)

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, da Lei no 13.105/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 3d74e3f2-0a9a-4e27-ac4a-69f6c233a9f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.804.644 / SP
Número Registro: 2024/0449966-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00242316320028260506 10063418920058260506 1837050091000 190732003 20240000256351
20240000480048
22640830720238260000
2264083072023826000050000
242316320028260506
24231632002826050610063418920058260506
2423163200282605061006341892005826050611502003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLIPECAS COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
PEDRO GIACOMINI BOTTESINI RAMALHO - SP386454
AGRAVADO
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : FÁBIO FRASATO CAIRES - SP124809
MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: 0ed028bf-d1ca-4f20-b567-72c1a82274ba

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:06
Código de Controle do Documento: 0ed028bf-d1ca-4f20-b567-72c1a82274ba